Tribunal: TJSP
Processo: 2057174-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão os efeitos do leilão do imóvel alienado fiduciariamente - Ausência de demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - A mera propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor e

Ementa:

Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão os efeitos do leilão do imóvel alienado fiduciariamente - Ausência de demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - A mera propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor e dos efeitos dela decorrentes – Inteligência da Súmula n° 380, do C. STJ– Decisão mantida.

Recurso improvido.